Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos em Plantão Judiciário.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Lorrane da Silva, contra ato do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que o estaria submetendo a coação ilegal.
Aduz o Impetrante, em apertada síntese, que a paciente se encontra presa de forma preventiva desde 3.4.2018 pela autoria dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Em que pese os argumentos vertidos na impetração, é forçoso reconhecer que a liminar pleiteada não comporta exame em sede de plantão judiciário, haja vista que não se enquadra no rol de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes previstas no art. 1o, § 1o e §2o da Resolução n. 010/2013/TP/TJMT.
A paciente não está presa preventivamente, mas sim em razão de sentença condenatória; não se constata risco de perecimento do direito, pois já transcorrido 1 ano desde que proferida a sentença (24.7.2019); além disso, importa registrar que a inicial sequer faz menção à necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário.
Por isso, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada e determino que, findo o plantão, seja feita a imediata redistribuição deste Habeas Corpus, na forma regimental.
Às providências.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2019.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista